Tribunal: TJSP
Processo: 0012178-02.2015.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Violação de Direito Autoral – Apreensão de mídias "piratas" – Atipicidade suscitada com base no princípio da adequação social – Inaplicabilidade –– Perícia realizada apenas por amostragem em parte do material apreendido – Laudo concluindo que amostras seriam referentes a produtos falsificados e indicando nomes dos autores vítimas – Conjunto probatório suficiente ao reconhecimento da

Ementa:
Violação de Direito Autoral – Apreensão de mídias "piratas" – Atipicidade suscitada com base no princípio da adequação social – Inaplicabilidade –– Perícia realizada apenas por amostragem em parte do material apreendido – Laudo concluindo que amostras seriam referentes a produtos falsificados e indicando nomes dos autores vítimas – Conjunto probatório suficiente ao reconhecimento da materialidade
É formal e materialmente típica a conduta prevista no art. 184, § 2o, do CP, não cabendo a aplicação do princípio da adequação social àquele que expõe à venda CD'S e DVD'S "piratas".
Ainda que a perícia tenha sido realizada apenas por amostragem em parte do material apreendido, a materialidade dos fatos estará suficientemente demonstrada, se o laudo concluir que as amostras seriam referentes a produtos falsificados e indicar os nomes dos autores vítimas.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000147582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012178-02.2015.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante JOSÉ
WILSON PEREIRA ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E
SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
GRASSI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012178-02.2015.8.26.0019 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0012178-02.2015.8.26.0019
Apelante: José Wilson Pereira Alves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Americana
Voto no 21578
Violação de Direito Autoral
Apreensão de mídias
“piratas” Atipicidade suscitada com base no princípio da
adequação social Inaplicabilidade
Perícia realizada
apenas por amostragem em parte do material apreendido
Laudo concluindo que amostras seriam referentes a
produtos falsificados e indicando nomes dos autores
vítimas

Conjunto
probatório
suficiente
ao
reconhecimento da materialidade
É formal e materialmente típica a conduta prevista no art.
184, § 2o, do CP, não cabendo a aplicação do princípio da
adequação social àquele que expõe à venda CD'S e DVD'S
“piratas”.
Ainda que a perícia tenha sido realizada apenas por
amostragem em parte do material apreendido, a materialidade dos fatos estará suficientemente
demonstrada, se o laudo concluir que as amostras seriam
referentes a produtos falsificados e indicar os nomes dos
autores vítimas.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 364/367, prolatada pelo
MM. Juiz André Carlos de Oliveira, cujo relatório ora se adota, JOSÉ
WILSON PEREIRA ALVES foi condenado como incurso no art. 184, §
2o, do CP, às penas de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e de 11 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário
mínimo vigente à época dos fatos.
Foi, ainda, deferido ao acusado o direito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012178-02.2015.8.26.0019 -Voto no
3
recorrer em liberdade.
Inconformado, apela o réu em busca de absolvição
por insuficiência de provas.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
A responsabilização do recorrente pelo crime de
violação de direito autoral era medida que se impunha, diante do
substancioso acervo probante reunido neste caderno processual.
Depreende-se dos autos que o réu expunha a
venda cópia de fonograma e obra intelectual reproduzida com violação
de direito de autor, de direito de artista ou intérprete executante e
direito de produtor do fonograma; são os assim denominados produtos
“piratas”.
Conforme
restou
apurado,
Policiais
Civis
chegaram no estabelecimento do réu e apreenderam 772 CDs e 3.828
DVDs piratas.
A materialidade dos fatos restou plenamente
comprovada nos autos, conforme demonstra o auto de exibição e
apreensão (fls. 09/10) e o laudo pericial (fls. 13/20), confirmando que
as
peças
apreendidas
não
apresentam
características
de
originalidade, tratando-se de cópias irregulares, ou seja, material
falsificado.
Depreende-se do laudo pericial, que se mostrou
suficientemente detalhado, que as peças examinadas efetivamente
não apresentavam características de autenticidade, a saber:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012178-02.2015.8.26.0019 -Voto no
4
Todos os CD-R's e DVD-R's descritos não apresentavam
as características das gravações originais, tratando-se de
cópias grosseiras em mídias óticas comerciais. (fls. 19).
[...]
Todos os CD-R's e DVD-R's descritos são cópias
domésticas em mídias comerciais.
Às fls. 20 do laudo, tem-se, ainda, que
no exame comparativo de autenticidade constatou-se a
ausência das características físicas dos estojos, rótulos,
caixa protetora e o próprio suporte (mídia) presentes nas
gravações originais.
Observa-se, assim, que a circunstância de não
terem sido identificados todos os sujeitos passivos do crime de
violação de direito autoral não compromete de modo algum a prova da
materialidade delitiva do crime. É de ressaltar-se, ainda, que
mencionado laudo pericial explicitou, ainda que por amostragem, os
títulos dos fonogramas e videofonogramas apreendidos, conforme se
depreende de fls. 13/20, não cabendo atribuir-se a esse exame a
pecha de “genérico”.
O crime de violação de direito autoral, com intuito
de lucro, prejudica autores, compositores, músicos, maestros, artistas,
atores, produtores e todas as demais pessoas envolvidas na produção
e comercialização lícita destes produtos.
Não há, com efeito, necessidade de serem
individualizadas todas as vítimas, mesmo porque a conduta prejudica
a sociedade de uma forma difusa, atingindo um número indeterminado
de pessoas, além do erário e da própria credibilidade de nosso País
em foros internacionais.
Esta é a razão, inclusive, pela qual a persecução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012178-02.2015.8.26.0019 -Voto no
5
penal se procede mediante ação pública incondicionada, mesmo
porque tem como sujeito passivo, não só os titulares do direito autoral
violado, mas toda a coletividade.
Nesse sentido já vem decidindo o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
Violação a direito autoral
Perícia
Elementos
externos

Identificação
das
vítimas

Exame
aprofundado de provas Desnecessidade
1. A Lei no 10.695/2003 previu novas regras para a
apuração nos crimes contra a propriedade imaterial,
prescindindo de maiores formalidades o laudo pericial. 2. É
possível a realização da perícia com base nas
características externas do material apreendido, não sendo
necessária a catalogação dos Cd's e DVd's, bem como a
indicação de cada título e autor da obra apreendida e
falsificada, mesmo porque o delito se procede mediante
ação penal pública incondicionada. 3. O reconhecimento da
validade da prova pericial não implica em exame
aprofundado de provas, vedado em especial, a teor da
Súm. 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento. 1
Não se pode olvidar que o mesmo Superior
Tribunal de Justiça pacificou posteriormente a matéria, editando
Enunciado específico em sua Súmula de Jurisprudência (Enunciado n.
574):
Para a configuração do delito de violação de direito autoral
e a comprovação de sua materialidade, é suficiente a
perícia realizada por amostragem do produto apreendido,
1 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no Agravo em Recurso Especial no 276.128
MG (2013/0004427-2). Agravante: Paulo Gonçalves Ramos. Agravado: Ministério Público
do Estado de Minas Gerais. Relator: Ministro Walter de Almeida Guilherme
(desembargador convocado). Votação unânime. 5a Turma. Brasília, 02 de outubro de
2014. Diário da Justiça Eletrônico. 08 Out 2014. Revista Eletrônica de Jurisprudência.
Disponível
em:
<https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1353759&tipo=0&nreg=2013
00044272&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20141008&formato=PDF&salvar=fal
se>. Acesso em: 11 Nov. 2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012178-02.2015.8.26.0019 -Voto no
6
nos aspectos externos do material, e é desnecessária a
identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou
daqueles que os representem.2
Mesmo que assim não se entenda, deve ser
salientado que a perícia chegou mesmo a identificar alguns dos
autores que tiveram seus direitos autorais violados, o que já, por si só
já bastaria para a caracterização do crime.
Ressalte-se, além disso, que o fato de os CDs e
os DVDs serem visivelmente falsificados, por si só, não desnatura o
crime, uma vez que, independentemente dos consumidores serem
induzidos a erro, os direitos autorais acabam sendo violados de um
modo ou de outro.
Urge consignar que dificuldades financeiras não
servem para autorizar a caracterização do estado de necessidade,
pois é certo que existem alternativas lícitas que não o comércio de
mercadorias ilegais para suprir a carência econômica alegada pelo
réu.
Eventual alegação de que a conduta seria
socialmente aceita, de outra parte, tampouco pode ser utilizada para
justificar a não aplicação da lei penal. Qualquer pessoa sabe que a
comercialização de produtos falsificados configura crime. Há ampla
veiculação de material publicitário sobre a ilicitude da conduta de
adquirir, expor a venda e vender material fonográfico com violação de
direito autoral. A situação resta ainda mais patente nos casos em que
as irregularidades no exercício da atividade comercial vão além das
questões meramente administrativas, nos casos em que até mesmo a
aquisição das mercadorias junto ao fornecedor dá-se sem emissão de
2 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Enunciado no 574 da Súmula de Jurisprudência,
aprovada pela Terceira Seção, em 22 de junho de 2016. Publicada no DJe de 27 de junho
de 2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012178-02.2015.8.26.0019 -Voto no
7
nota fiscal.
Eventual
omissão
do
Estado
em
reprimir
determinadas condutas não as torna lícitas e nem tem o condão de
incutir essa falsa percepção na população. Aludido proceder apenas
conduz algumas pessoas a apostarem na impunidade, ante a
ausência rotineira de fiscalização. Não se pode olvidar que uma lei
somente pode ser revogada por outra lei e nunca pelos usos e
costumes.
Não cabe argumentar, tampouco, no sentido de
que a legislação de proteção de direitos autorais teria sido editada
com o único propósito de favorecer as empresas multinacionais. Há,
com efeito, toda uma cadeia de autores, músicos e intérpretes que
restam
prejudicados
pela
produção
de
material
fonográfico
desacompanhada do pagamento dos direitos patrimoniais devidos,
sejam nacionais ou estrangeiros, sem mencionar o próprio fisco. Não
há como cogitar-se, igualmente, da aplicação do princípio da
insignificância. Por trás da aparente inocência da atividade informal de
comerciantes ambulantes, existe uma verdadeira organização
criminosa que arrecada indevidamente milhões e milhões de reais,
impondo pesado prejuízo aos sujeitos passivos do crime em tela e,
por via reflexa, ao Poder Público, dada a sonegação de impostos e a
consequente inviabilização do repasse de recursos à população por
meio de serviços básicos de saúde, transporte, educação, segurança,
dentre outros.
Nesse sentido já decidiu o Colendo STJ, inclusive
em regime de repetitivo:
Recurso Especial representativo de controvérsia

Penal Ofensa ao art. 184, § 2°, do CP Ocorrência
Venda de Cd's e Dvd's “piratas” Alegada atipicidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012178-02.2015.8.26.0019 -Voto no
8
da conduta
Princípio da adequação social

Inaplicabilidade
1. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal orienta-se no sentido de considerar típica, formal e
materialmente, a conduta prevista no artigo 184, § 2o, do
Código Penal, afastando, assim, a aplicação do princípio da
adequação social, de quem expõe à venda CD'S E DVD'S
'piratas'.
2.
Na
hipótese,
estando
comprovadas
a
materialidade e a autoria, afigura-se inviável afastar a
consequência penal daí resultante com suporte no referido
princípio. 3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
08/2008.3
Observe-se que essa matéria acabou sendo
objeto, inclusive, de Enunciado, de n. 502, da Súmula de
Jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça:
Presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica, em
relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2o, do
Código Penal, a conduta de expor à venda CDs e DVDs
piratas.
Ouvido em Juízo, o réu asseverou que realmente
vendia as mídias, afirmando, contudo, estória fantasiosa, buscando
eximir-se de responsabilidade, informando que o material apreendido
não lhe pertencia, pois a banca onde as mídias digitais estavam
3
BRASIL.
Superior
Tribunal
de
Justiça.
Recurso
Especial
no
1.193.196/MG
(2010/0084049-5). Recorrente: Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Recorrido:
Emília Aparecida Borges. Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura. 5a Turma.
Votação unânime. Brasília, 26 de setembro de 2012. Diário da Justiça Eletrônico. 04 Dez
2012.
Revista
Eletrônica
de
Jurisprudência.
Disponível
em:
<https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1181913&tipo=0&nreg=2010
00840495&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20121204&formato=PDF&salvar=fal
se>. Acesso em: 11 Nov. 2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012178-02.2015.8.26.0019 -Voto no
9
expostas não era mais sua, tudo pertencendo a Nildo (mídia digital).
A declaração do Policial Civil, dando conta das
circunstâncias que cercaram a apreensão dos CDs e dos DVDs (mídia
digital), compõe, ainda, o quadro harmônico que corrobora a versão
descrita pelo Ministério Público na exordial acusatória.
No que concerne ao valor dos depoimentos
prestados por policiais, os Tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas
corpus

Condenação
baseada
em
depoimentos de investigadores, que descreveram o
ocorrido de forma coerente e segura, com apoio em
mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. 4
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de
Policiais é sempre parcial, vez que, não estando eles
impedidos de depor, o valor probante de suas palavras não
pode ser sumariamente desprezado, máxime quando estas
se harmonizam com os demais elementos colhidos no
processo e nada indique que tivessem eles a intenção de
prejudicar inocentes. 5
Observe-se
que,
independentemente
dos
elementos de convicção obtidos junto ao próprio acusado, o teor das
declarações prestadas pelo Policial efetivamente o desfavorece. O
depoimento é suficientemente detalhado e dá efetivamente conta das
4 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação
unânime. Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência.
v. 68, tomo 1, Abr. 1974, p. 64.
5 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 -
São Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou
Manoel Luís da Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos
Santos. Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga
Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime. São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados
do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012178-02.2015.8.26.0019 -Voto no
10
circunstâncias que cercaram a apreensão dos CDs e dos DVDs. Não
há como, portanto, desvincula-lo da autoria do delito.
O decreto condenatório é, pois, de rigor, tal como
foi lançado.
As
penas,
criteriosamente
dosadas
e
fundamentadas em perfeita consonância com o sistema trifásico,
sequer questionadas nas razões de apelo, não comportam qualquer
reparo.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59
do CP, as penas-base foram fixadas no mínimo legal, em 02 anos de
reclusão e em 10 dias-multa.
b) na segunda fase foram elas elevadas de 1/6 em
razão da presença da agravante da reincidência (fls. 242, 245 e 258).
Levando-se
em
conta
que
o
réu
é
multirreincidente, inclusive possuindo outras duas outras condenações
transitadas em julgado pelo mesmo crime ora analisado, sendo,
portanto, reincidente específico, o aumento nessa etapa poderia ter se
dado utilizando-se fração maior do que a mínima adotada pela
Jurisprudência.
Conformando-se o Ministério Público, e observados os
limites impostos pelo princípio do non reformatio in pejus, nada há para ser
modificado.
Pontue-se não ter restado presente a atenuante da
confissão espontânea, eis que, apesar de o réu ter admitido que
estava vendendo os CDs e os DVDs “piratas”, afirmou que não lhe
pertenciam, mas eram da pessoa de Nildo.
Anda que assim não fosse, tal atenuante, se
existente, não teria o condão de reduzir a reprimenda aquém do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012178-02.2015.8.26.0019 -Voto no
11
mínimo, eis que as penas-base foram fixadas no mínimo legal.
Sobre o tema, reza o Enunciado n. 231 da Súmula
de Jurisprudência do STJ que “a incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”;
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foram
mantidos inalterados os subtotais obtidos na fase anterior, ante a
ausência de causa de aumento ou diminuição.
Chegou-se a um total final de 02 anos e 04 meses
de reclusão e de 11 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário
mínimo vigente à época dos fatos, que foi tornado definitivo, na
ausência de circunstâncias modificadoras.
Está, por outro lado, ausente o requisito previsto
no inciso II, do art. 44 do CP, que relaciona as hipóteses nas quais é
possível a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de
direito. É certo que a conduta ora julgada foi cometida sem violência
ou grave ameaça à pessoa e a privação de liberdade não é superior a
quatro anos. Cuida-se, contudo, de sentenciado reincidente, e tal
situação, por si só, afasta, por expressa vedação legal, a possibilidade
de aludida conversão.
Destaque-se, ademais, que essa a medida não se
mostra, com efeito, suficiente à reeducação do agente, e estaria, de
qualquer modo, muito aquém da retribuição estatal necessária ao
ilícito.
O condenado não faz jus ao regime aberto, por
expressa vedação legal, dada sua reincidência. A pena pode, todavia,
ser inicialmente cumprida no regime semiaberto, que demonstra ser o
mais adequado, em função não apenas do fato do quantum cominado
ser inferior a quatro anos de privação de liberdade, como das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012178-02.2015.8.26.0019 -Voto no
12
particularidades do caso em apreço, que indicam não ser necessária a
adoção de medidas mais rígidas de controle do processo de
ressocialização do réu.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo
Defensivo interposto em favor de JOSÉ WILSON PEREIRA ALVES,
restando, pois, mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada expedição, após o trânsito
em julgado, de mandado de prisão em regime semiaberto, bem como de carta
de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
RELATOR